Tribunal: STF
Processo: Pet 9352
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



     



    Trata-se de queixa-crime ajuizada por Sonia Bone de Sousa Silva Santos, indígena, também conhecida como Sonia Guajajara, e pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB, organização nacional sem personalidade jurídica, em desfavor do General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Ministro de Estado, Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, pela alegada prática do crime de difamação majorada, previsto no art. 139 c/c art. 141, III, ambos do Código Penal.



    As Querelantes alegam que o Querelado veiculou em seu perfil na rede social Twitter, no dia 18 de setembro de 2020, três publicações difamatórias.



    Aduzem que devido a tais declarações, o querelado foi convocado para prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados, não compareceu, e, no dia 23 de setembro de 2020, reiterou suas afirmações em entrevista à Rádio Bandeirantes.



    Sustentam ainda que o Ministro de Estado tem utilizado sua posição “para fragilizar as liberdades individuais consagradas na Constituição de 1988”.



    Em síntese, consideram que  



     



    “No caso em tela, as declarações do querelado, dada a sua condição de Ministro do Estado possui uma repercussão exponencial. É possível verificar, um impacto imensurável na reputação e honra das querelantes, feitos através de discursos de ódio disseminado nas redes sociais entre aqueles que apoiam o governo. Ressalte-se também a reiteração de argumentação que reforça a 7 tentativa de criminalizar partidos políticos de esquerda e movimentos sociais, liturgia essa incompatível com o Estado de Direito.”  



     



    Em face disso, requer seja julgada procedente a queixa-crime, com a condenação do querelado nas penas dispostas nos arts. 139, duas vezes, majorando-as em seu patamar máximo, com aplicação da causa de aumento prevista no art. 141, III, todos do Código Penal.



    Determinei, inicialmente, a notificação do Querelado, para manifestação sobre os fatos narrados (art. 4º da Lei 8.038/90).



    Devidamente notificado, manifestou-se pelo arquivamento da queixa-crime por não haver demonstração de intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia.



    Determinei ainda a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 257, II, do CPP.



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pela rejeição da queixa-crime seja em face da extinção da punibilidade por decadência,  seja em razão da atipicidade das condutas.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Penal, no que tange às formalidades necessárias para o oferecimento de ação penal privada, dispõe, in verbis:  



     



    Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.  



     



    Portanto, nos crimes de ação penal privada, a lei processual exige a menção ao fato criminoso no instrumento do mandato outorgado ao advogado, o que constitui condição para o prosseguimento da ação penal. O não cumprimento deste requisito configura vício de representação formal.



    Tal equívoco pode ser corrigido, mediante regularização do instrumento procuratório, desde que não transcorrido o prazo prazo decadencial para o oferecimento de queixa-crime, previsto no art. 38 do CPP, cujo inteiro teor consiste em:  



     



    Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.  



     



    Na lição de Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer:  



     



    “E porque se trata, então, da manifestação de vontade do particular, haveria que se fixar prazo para a respectiva oficialização, sob pena de deixar-se a persecução penal e, via de consequência, aquele a quem se atribuísse a posição de réu na dependência eterna e ilimitada do interesse do legitimado ad causam. Do mesmo modo que se institui prazo prescricional para a atuação dos Poderes Públicos nas ações penais públicas, institui-se, assim, prazo decadencial para o exercício do direito de ação (queixa, na ação privada) e da prerrogativa de autorização (representação, nas ações públicas incondicionadas)” (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Fischer, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 94).  



     



    In casu, o Ministério Público (eDoc. 21) ofereceu parecer no sentido de que as procurações apresentadas  pelas querelantes (eDocs. 2 e 3) outorgam poderes específicos para atuação do outorgado nesta queixa-crime sem mencionar, no entanto,  os fatos criminosos a que se refere.



    Deveras, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da imprescindibilidade da especificação dos fatos criminosos, de forma  individualizada.  



     



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:  



     



    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" CRIME CONTRA A HONRA QUEIXA-CRIME INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP OMISSÃO SOBRE A NECESSÁRIA REFERÊNCIA INDIVIDUALIZADORA DO FATO CRIMINOSO IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL (CPP, ART. 38) RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ORA RECORRENTE E CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL RECURSO PROVIDO. (RHC n. 105920, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, line de 08.05.14)



    Queixa-crime. - Não-ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. -A procuração outorgada ao advogado do querelante, ao se limitar a dar o "nomen iuris" dos crimes que a queixa atribui ao querelado, não atende à finalidade a que visa o artigo 44 do Código de Processo Penal, e que é a da fixação da responsabilidade por denunciação caluniosa no exercício do direito :personalíssimo de queixa. Precedentes do S.T.F. - Ademais, essa omissão não foi suprida com a subscrição, pelo querelante, da queixa conjuntamente com seu patrono, nem é ela mais sanável no curso da ação penal por já se encontrar esgotado o prazo de decadência previsto no artigo 3 8 do Código de Processo Penal. Queixa-crime rejeitada. (Inq n. 1696, Rel, Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, Dje de 07.03.03)  



     



    QUEIXA-CRIME — REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL — VICIO. A falta de identificação, no instrumento de mandato — procuração —, dos fatos criminosos e a circunstância de a peça acusatória ser subscrita por profissional da advocacia, ausente aposição da assinatura de querelante, configuram vício na representação processual — inteligência do artigo 44 do Código de Processo Penal. DENÚNCIA — IMUNIDADE PARLAMENTAR. A imunidade parlamentar pressupõe nexo de causalidade com o exercício do mandato. Declarações proferidas em razão do cargo de Deputado Federal encontram-se cobertas pela imunidade material — artigo 53 da Constituição Federal. (destaque nosso) (Pet n. 7872/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 12.03.21)  



     



    Assim, observa-se vício processual na procuração referida, como expõe o Procurador-Geral da República. Considerando que as condutas ocorreram em setembro de 2020 e até a presente data não houve a substituição de instrumento procuratório apto, transcorreu o prazo decadencial de 6 (seis) meses para a queixa-crime.



    E consoante a jurisprudência desta Corte, não é possível o saneamento quando já consumado o prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime. Nesse sentido e por todos:  



     



    EMENTA : CRIME CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME: EXPRESSÃO INSTRUMENTAL DA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA DE INICIATIVA PRIVADA . PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO (CP , ART. 144) : VERDADEIRA AÇÃO PENAL CAUTELAR. PROCESSOS IMPREGNADOS DE AUTONOMIA , COM FUNÇÕES JURÍDICAS PRÓPRIAS E PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL UNICAMENTE PRODUZIDO NOS AUTOS DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA, CONTUDO, NOS AUTOS DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO, DA NECESSÁRIA PROCURAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO OUTORGADA, PELO QUERELANTE, COM OBSERVÂNCIA DO ART. 44 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE SUPRIR-SE REFERIDA OMISSÃO, PORQUE JÁ CONSUMADO O PRAZO DECADENCIAL A QUE ALUDE O ART. 103 DO CÓDIGO PENAL. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (CP , ART. 107, IV) E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL (CPP , ART. 38).



    - O pedido de explicações, formulado com suporte no Código Penal (art. 144), possui natureza cautelar ( RTJ 142/816), não dispõe de eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição penal ou do prazo decadencial ( RTJ 83/662 RTJ 150/474-475 RTJ 153/78-79) e traduz faculdade processual sujeita à discrição do ofendido ( RTJ 142/816 RT 752/611), que poderá, por isso mesmo, ajuizar, desde logo, a pertinente ação penal condenatória. Doutrina. Jurisprudência .



    - A ação penal privada, para ser validamente ajuizada, depende, dentre outros requisitos essenciais, da estrita observância, por parte do querelante, da formalidade imposta pelo art. 44 do CPP, que exige a produção, nos autos do processo principal, de procuração , com poderes específicos, de que constem a indicação do nome do querelado e a menção expressa ao fato criminoso, bastando, quanto a este, que o instrumento de mandato judicial contenha, ao menos, referência individualizadora concernente ao evento delituoso, mostrando-se dispensável, para tal efeito, a descrição minuciosa ou pormenorizada do fato. Precedentes.



    - Embora suprível a omissão da exigência a que alude o art. 44 do CPP, a produção do instrumento de mandato judicial somente poderá ocorrer se ainda não consumada a decadência do direito de queixa ( RT 609/444), pois, decorrido, in albis, o prazo decadencial, sem a correção do vício apontado, impor-se-á o reconhecimento da extinção da punibilidade do querelado. Precedentes.



    - Inexistência, no caso, de procuração nos autos da ação penal principal (queixa-crime) que autorize a válida instauração do processo penal condenatório. (Inquérito 3209/DF, relator Celso de Mello, DJe 06.08.2012).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO NA PROCURAÇÃO. DECADÊNCIA. FALTA DE ANIMUS INJURIANDI. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. O instrumento de mandato que se refere somente a "crime de injúria&apos;&apos;, sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do art. 44 do CPP. 2. Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP. 3. De todo modo, no caso concreto, em que as declarações foram proferidas por membro do Ministério Público como resposta a críticas institucionais feitas pelo querelante, não restou caracterizado o animus injuriandi. 4. Declarada a extinção da punibilidade pela decadência (CP, art. 107, IV). Alternativamente, rejeitada a queixa-crime por ausência de justa causa (CPP, art. 395, III). (negrito nosso) (AO n. 2483, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30.03.21)  



     



    Ademais, mesmo que superado o não preenchimento deste requisito, dos fatos narrados não é possível visualizar a tipicidade da conduta supostamente praticada em face da APIB e da querelante Sonia Bone de Sousa Silva Santos (Sônia Guajajara).



    Isso porque, de acordo com a jurisprudência tradicional desse e. Supremo Tribunal Federal, “os crimes de calúnia e difamação exigem afirmativa específica acerca de fato determinado” (INQ 1937, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 27.2.2004). Também já foi assentado, na mesma linha de raciocínio, que “o delito de difamação considera-se perpetrado por quem, afirmando fato certo e definido, ofende a honra de outrem” (INQ 2915, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 31.5.2013).



    Na espécie, as publicações sob foco não se enquadram como fato preciso, concreto e detalhado; não contêm a necessária especificidade, concretude e relevância penal. É que o querelado não descreveu fato concreto, ocorrido em data e lugar precisos, nem praticado de forma determinada: fez comentário sobre o perfil político da primeira querelante e a correlacionou com a APIB.



    A autoridade querelada, ao se referir à primeira querelante, mencionou somente os fatos de que ela seria filiada a partido “de esquerda”, ligada ao PSOL e ao ator Leonardo DiCaprio, bem como que presidiria a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Tais revelações, por si, não dizem respeito a fatos concretos, nem se revestem de caráter desonroso ou depreciativo. Logo, são incapazes de macular a honra objetiva da querelante.    



     Outrossim, como expôs a PGR, em seu parecer “também não se vislumbra, no presente caso, o dolo próprio do crime de difamação, qual seja, a especial intenção de ofender, de denegrir a honra da vítima.  Os comentários do querelado, Ministro de Estado, foram feitos num contexto de crítica e polarização político-partidária. Esse cenário exclui a possibilidade de ter havido intento de desabonar a querelante“.



    Da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, colho o seguinte julgado, a propósito e por todos:  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A QUEIXA CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. OFENSAS PROFERIDAS EM ENTREVISTA RADIOFÔNICA POR PARLAMENTAR FEDERAL. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA FATÍCA ESPECÍFICA. DIFAMAÇÃO.   INJÚRIA. OFENSAS GENÉRICAS.  ATIPICIDADE. CRIMES NÃO CARACTERIZADOS. REJEIÇÃO DE QUEIXA CRIME POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.



    1. O crime de calúnia exige narrativa de fato determinado direcionada a pessoa determinada.



    2. Opiniões ou conceitos genéricos, ainda que ofensivos, expressos por narrador não caracterizam difamação ou  injúria  puníveis criminalmente quando não revelado a quem dirigidos.



    3. Admite-se a rejeição de queixa-crime por decisão monocrática inclusive por  atipicidade  ou ausência de justa causa. RI/STF, art. 21, § 1º. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Pet 7168 – AgR - Primeira Turma – decisão por maioria – Relatora: Ministra Rosa Weber – DJe 19.12.2018)  



     



    Ex positis, verificada a decadência do direito de queixa, ex vi legis - transcurso do lapso decadencial previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal, que acarreta a extinção da punibilidade  (artigo 107, inciso IV, do Código Penal,) bem como a atipicidade das condutas  narradas da inicial, determino o arquivamento do presente feito.



    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.  



     



    Brasília, 29 de setembro de 2022.  



       



       



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente